Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN. INCÚRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.

2. Nos termos do que dispõe o art. 9o da Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, compete ao credor fiduciário, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, providenciar a baixa de gravame fiduciário junto ao órgão executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Comprovado nos autos que assim não procedeu, subsistindo o gravame junto ao departamento de trânsito competente, deve a instituição credora responder objetivamente pelos danos materiais e morais causados por sua incúria, mediante o pagamento de indenização, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os danos experimentados por consumidor que se encontra impossibilitado de dispor livremente do bem, em razão de entraves burocráticos gerados pela conduta displicente do credor fiduciário, ao não providenciar, em tempo hábil, a baixa de gravame junto à autarquia de trânsito competente, configuram danos morais in re ipsa. Portanto, prescindem de prova do efetivo prejuízo, bastando a ocorrência do ilícito para que haja a reparação civil.

4. A indenização por danos morais deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Nesse sentido, o valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.

5. Recurso improvido.